Tribunal: STF
Processo: ARE 1554926
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o qual não conheceu do Agravo Interno interposto pela ora recorrente, por não ter atacado diretamente os fundamentos da decisão monocrática da Relatora (vol. 30). 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 45), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU alega que o acórdão recorrido, ao não observar a competência absoluta da Justiça Federal Comum ordinária para o julgamento de causa que versa sobre a expedição de diplomas por instituição privadas de ensino superior, violou os arts. 5º, II, LIV e LV; e 109, I, da CF/1988, bem como a jurisprudência desta SUPREMA CORTE consolidada no Tema 1154 da repercussão geral.



    Ressalta que “o feito implica na anulação de ato administrativo e não se trata de matéria previdenciária ou de lançamento fiscal. Portanto, não compete ao Juizado Especial Federal processar e julgar esta ação e, sim, a Justiça Federal Comum” (Vol. 45, fl. 12).



    Em juízo de admissibilidade (Vol. 51, fl. 9), o Tribunal de origem inadmitiu o RE mediante a incidência das Súmulas 283/STF e 284/STF, bem como pela excepcional irrelevância da matéria.



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Vol. 57), a parte recorrente refuta os referidos óbices processuais.



    É o relatório. Decido. 



    O acórdão recorrido limitou-se a não conhecer do Agravo Interno interposto pela Associação recorrente, única e exclusivamente pelo fato de não ter havido a impugnação aos fundamentos da decisão monocrática da Relatora.



    Já o Recurso Extraordinário ignora por completo esse cenário e retoma a questão da competência - sobre a qual o acórdão não proferiu sequer uma palavra.



    Portanto, como o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTE o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 ( É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 ( O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De todo modo, a pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR. INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. TEMA 1.154 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (RE 1536199 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 30-04-2025)”



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE DIPLOMA. PLEITO INDENIZATÓRIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. JULGAMENTO PELO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. TEMA 1.154/RG. TESE. OBSEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário, adotou como fundamentação a consonância do pronunciamento da Turma Recursal com a jurisprudência do STF, especialmente a tese fixada no Tema 1.154/RG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento de ação indenizatória, por Juizado Especial Federal, em decorrência do cancelamento de expedição de diploma emitido por instituição privada de ensino superior implica inobservância da tese firmada no Tema 1.154/RG. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF firmou entendimento no sentido de que as instituições de ensino superior, ainda que privadas, são integrantes do Sistema Federal de Ensino, nos termos da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), o que atrai a competência da Justiça Federal para processar demanda a envolver expedição de diploma por essas entidades, inclusive indenizatória. Precedentes. 4. Reafirmada essa compreensão no julgamento do Tema 1.154/RG, não se distinguiu o processamento de demandas dessa natureza no âmbito dos Juizados Especiais Federais. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1530362 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 11-04-2025)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente